Tribunal: TJSP
Processo: 1002280-76.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Consumidor e processual. Ação declaratória de inexigibilidade de débito julgada parcialmente procedente. Pretensão à reforma da sentença manifestada pelo autor.
Na esteira de precedentes deste E. Tribunal de Justiça, não se admite a cobrança de créditos prescritos, seja pela via judicial seja pela via extrajudicial, o que abarca a utilização do Sistema "Serasa Limpa Nome". Incidência do

Ementa:
Consumidor e processual. Ação declaratória de inexigibilidade de débito julgada parcialmente procedente. Pretensão à reforma da sentença manifestada pelo autor.
Na esteira de precedentes deste E. Tribunal de Justiça, não se admite a cobrança de créditos prescritos, seja pela via judicial seja pela via extrajudicial, o que abarca a utilização do Sistema "Serasa Limpa Nome". Incidência do Enunciado n. 11 deste E. Tribunal de Justiça.
RECURSO PROVIDO.